Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705333-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE TEODORO MOREIRA DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação Cível interposta por Irene Teodoro Moreira de Morais contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial (ID no 23895280, págs. 1-6). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, foi intimada para que apresentasse comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 23932042). 4. Mesmo regularmente intimada, não se manifestou, o que ensejou a revogação do benefício (ID no 24304424). 5. Como consequência, a apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 25027123. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID no 24304424. Todavia, deixou de cumprir a determinação, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO